Tribunal: TJSP
Processo: 1032583-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível - Impugnação ao cumprimento de sentença – Cumprimento de sentença – Recurso tirado contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do ofício requisitório – Não extinção da execução – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Artigos 1009 e 1015, §único do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032583-31.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO ROVERI JOSÉ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-31.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 41.104
Apelação Cível n° 1032583-31.2018.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante(s): MARCELO ROVERI JOSÉ
Apelado(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Impugnação ao cumprimento de sentença
Cumprimento de sentença Recurso tirado contra decisão
que homologou os cálculos e determinou a expedição do
ofício requisitório Não extinção da execução Recurso
cabível é o agravo de instrumento Artigos 1009 e 1015,
§único do CPC - Recurso não conhecido.
Trata-se de impugnação ao cumprimento
de sentença manejado pela Fazenda do Estado de São Paulo
em face de Marcelo Roveri José apontando excesso de
execução em razão do critério de cálculo utilizado pelo
exequente, assim como, a não observância da Lei no 11.960/09
para a atualização do débito.
Requer o acolhimento dos cálculos de fls.
139/145 com base na remuneração média de 6 meses do ano
de 2011 (janeiro a junho).
A sentença de fls. 166/169 prolatada pela
Juíza Lucilene Aparecida Canella de Melo julgou procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o
cálculo de fls. 145.
Apela o exequente (fls. 177/186) requerendo
o acolhimento de seu cálculo de fls. 154, no valor de
R$1.149.113,65. Requer que seja utilizada a base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-31.2018.8.26.0506 -Voto no
3
6 últimos meses anteriores trabalhados, com a rejeição da
impugnação ofertada pela Fazenda do Estado.
É o relatório.
Extrai-se da decisão de fls. 166/169 que
houve a homologação dos cálculos apresentados pela
Fazenda do Estado e a determinação do prosseguimento da
execução no valor de R$722.049,65.
Nos termos previstos no artigo 203, §1o, do
CPC, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”.
Por sua vez, o artigo 1.009 do CPC
estabelece que “da sentença cabe apelação”.
E nos termos dispostos no artigo 1.015, §
único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença,
como é o caso dos autos.
Como se vê, a decisão combatida não é
terminativa, pois determina o curso do processo de execução,
sendo a apelação o recurso inapropriado para desafiá-la,
cabendo, pois, o manejo de agravo de instrumento.
No mesmo sentido: os precedentes desta
Câmara:
APELAÇÃO Cumprimento de sentença Impugnação acolhida
para reconhecer a existência de excesso de execução,
reduzindo a conta apresentada para R$ 97.473,65, determinando
o prosseguimento da execução
Decisão que não encerrou
aquela fase de cumprimento de sentença, revelando-se, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-31.2018.8.26.0506 -Voto no
4
decisão interlocutória Interposição de apelação contra decisão
interlocutória Erro grosseiro - Recurso cabível era o de agravo
de instrumento Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil
Fungibilidade
recursal inaplicável na hipótese - Inexistência de dúvida objetiva
a respeito do recurso cabível - Recurso não conhecido.
Apelação Cível no 0003933-60.2016.8.26.0053, Comarca de São
Paulo 3a Câmara de Direito Público, Relator Antonio Carlos
Malheiros, julgado em 22 de abril de 2020.
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO PARCIAL
DA IMPUGNAÇÃO, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO Decisão
interlocutória que julgou impugnação ao cumprimento de
sentença sem extinguir a fase executiva Ato judicial atacável por
meio de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.009 e
1.015, parágrafo único, do CPC Configuração de erro grosseiro
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
recursal
Entendimento pacificado pelo STJ Recurso não conhecido.
Apelação Cível no 0009724-39.2018.8.26.0053, Comarca de São
Paulo, 3a Câmara de Direito Público, Relator Maurício Fiorito,
julgado em 21 de maio de 2019.
Apelação. Interposição desse recurso contra decisão pela qual
acolhida em parte impugnação ao cumprimento de sentença.
Inadmissibilidade. Cabimento de agravo de instrumento contra
essa decisão. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Inviabilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso adesivo que é
subordinado ao principal. Inteligência do artigo 997, §2°, III, do
Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos, portanto.
Apelação Cível no 0005320-75.2016.8.26.0291, Comarca de
Jaboticabal, 3a Câmara de Direito Público, Relator Encinas
Manfré, julgado em 14 de maio de 2019.
Apelação. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra
decisão interlocutória pela qual foram homologados os cálculos
apresentados pela Municipalidade, sem extinção da execução.
Decisão interlocutória que deve ser impugnada por meio de
recurso de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Precedentes do
STJ. Recurso não conhecido.
Apelação Cível no 0007954-64.2017.8.26.0176, Comarca de Embu
das Artes, 3a Câmara de Direito Público, Relatora Paola Lorena,
julgado em 9 de abril de 2019.
Inaplicável o princípio da fungibilidade do
recurso, uma vez que mostra-se configurado erro grosseiro na
interposição de recurso, consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-31.2018.8.26.0506 -Voto no
5
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando
seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a
interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis,
demonstrando as
razões de seu convencimento.
2. No que tange à alegação da
ocorrência de erro grosseiro por parte do ora agravante, ao
interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou:
"3.3. E destaque-se que não poderia ser diversa a conclusão, na
medida em que se depreende dos autos que o ora apelante
opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito
suspensivo, os quais ainda
pendem de julgamento definitivo, de sorte que, assim sendo,
inadmissível seria a extinção da execução.(...)
3.4. Desse modo, em se tratando de decisão que não colocou
fim ao processo, certo que a
insurgência demandava veiculação por recurso diverso, qual
seja o de agravo de instrumento, nos termos, 'in casu', da
inteligência do comando inserto no artigo 1.015, parágrafo único
do CPC/2015". (fls. 140-141, e-STJ)
3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de
Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de
Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem
extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É
firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso
Especial.
AREsp 1567607/SP, Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador
SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 22/10/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2019.
Em face do exposto, não se conhece do
recurso.
MARREY UINT
Relator